Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0728506-09.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta por FRANCISCO EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 21753284), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça registrou a ausência das razões recursais (ID 21853732 - Pág. 1). Realmente, verifica-se dos autos a interposição do recurso (21753290 - Pág. 1), mas a ausência das razões recursais. Assim, diante da ausência de peça essencial, intime-se a Defensoria Pública para a apresentação de razões recursais. Após, colham-se contrarrazões recursais do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator